Tribunal: STF
Processo: RE 835818
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Por meio da Petição STF nº 80.502/2023, e-doc. 203, Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) requer seu ingresso no feito como amicus curiae).  



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.  



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria” (grifos acrescidos).  



    4. Por sua vez, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).  



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.  



    6. Tais limites relacionam-se com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide.  



    7. Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) postulou seu ingresso como amicus curiae (e-doc. 203), asseverando que a matéria debatida possui relevância nacional e “repercussão social”, tendo sua representatividade extensiva na Zona Franca de Manaus (ZFM), com 161 entidades associadas, em diversos setores da economia (e-doc. 203, p. 5).  



    8. A demanda, em breve síntese, trata da viabilidade (ou não) da exclusão na base de cálculo de tributos federais dos valores derivados de benefícios fiscais relacionados ao ICMS, concedidos pelos Estados e Distrito Federal.  



    9. Neste cenário, avalio adequada a representatividade do CIEAM, conforme a listagem das empresas associadas (e-doc. 203), bem como as finalidades específicas constantes de seu Estatuto (e-doc. 206), fatores que indicam a viabilidade da colação de informações técnicas complementares ao processo, e que favorecem a elucidação da questão.  



    10. Ainda, emergem a relevância da matéria discutida e a repercussão social da controvérsia. As determinações ora consagradas, para além do próprio interesse das partes, atingem o cotidiano dos contribuintes agraciados pelo favor fiscal, bem como de consumidores de produtos e serviços produzidos na ZFM.  



    11. Reputo, por conseguinte, recomendável a colaboração pretendida, a exemplo da atuação empreendida pela ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio) no curso deste procedimento, admitida em momento anterior (e-doc. 129), sempre com foco na melhor qualidade da prestação jurisdicional.  



    12. Ante o exposto, defiro a admissão da CIEAM como amicus curiae. 



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de agosto de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator